Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE.

1. Conquanto a adoção de medidas atípicas no curso da execução não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade auxiliam na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV, do CPC.

2. Na incumbência de aplicar os poderes atípicos previstos no inciso IV do art. 139 do CPC, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, atentando-se sempre ao princípio da cooperação.

3. A adoção de medidas de interferência nos direitos da parte executada, notadamente direitos fundamentais como o bloqueio de cartões de crédito, pode configurar coação reprovável por inobservância aos direitos e liberdades assegurados na Constituição Federal. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, devendo a parte demonstrar a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento.

4. o requerimento de suspensão do passaporte da paciente foi acatado, sem a prévia manifestação da parte interessada, descumprindo, assim, a norma inserta no art. 10 do Código de Processo Civil. Se não bastasse, o fundamento adotado pela decisão judicial é lacônico e não esclarece suficientemente como a imposição da medida contribuirá para a satisfação do direito do credor. Assim sendo, não se vislumbra como apreensão do passaporte se mostraria eficaz do ponto de vista patrimonial, visto que, no contexto, atinge simplesmente, a dignidade da devedora sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC.

5. Concedeu-se a ordem.